Tribunal: TJES
Processo: 5005290-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005290-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO PUPIM JUNIOR e outros

AGRAVADO: ANGELA MARISTELA COLOMBI e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). EXAME DO CASO CONCRETO. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL CONCLUÍDO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. IMÓVEL DE CONHECIMENTO PRÉVIO DAS PARTES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DESDE O ATO DE DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE BEM RECOGNITO OU DESCOBERTO APÓS A PARTILHA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 487, II, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A pretensão de sobrepartilha de bens que deixaram de ser inventariados submete-se ao prazo prescricional decenal (geral), previsto no art. 205 do Código Civil.

2. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de sobrepartilha conta-se a partir do encerramento do inventário (seja ele judicial ou extrajudicial), momento em que cessa a possibilidade de novas declarações ou aditamentos no bojo do procedimento principal, conforme pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Hipótese em que a escritura pública de inventário extrajudicial dos bens deixados pelo de cujus foi lavrada e concluída em 11/02/2011, ao passo que a correspondente ação de sobrepartilha só veio a ser ajuizada em 18/02/2022, evidenciando o transcurso in albis de lapso temporal superior aos 10 (dez) anos legais.

4. O acervo probatório demonstra, ademais, que o imóvel objeto do litígio havia sido doado aos agravantes pelo falecido e por sua esposa (ora agravada) por meio de escritura pública de doação anterior, o que afasta categoricamente a tese de "descoberta tardia" ou de desconhecimento do bem pelos herdeiros após o encerramento da partilha.

5. Reconhecimento da prescrição que se impõe, com a consequente extinção do feito originário, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, imputando-se aos agravados os ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade decorrente da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005290-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: EDUARDO PUPIM JÚNIOR E GUSTAVO BRONELLE PUPIM

AGRAVADOS: ÂNGELA MARISTELA COLOMBI PUPIM E ARNÓBIO PUPIM NETO

RELATOR: DES
.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A
pretensão de sobrepartilha
de bens que deveriam ter sido inventariados
submete-se ao prazo
prescricional
de 10 (dez) anos, previsto no art. 205, do Código Civil, conta
d
o
s
da data do encerramento do inventário.

N
esse sentido é o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SOBREPARTILHA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. REEXAME DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO DA LIDE.

[...]

2. O termo inicial da prescrição para a propositura da ação de sobrepartilha conta-se a partir do encerramento do inventário. No caso, o Tribunal de origem asseverou que já transcorreram 30 anos entre a homologação da partilha e o pedido de sobrepartilha, estando mais que evidenciada a prescrição.

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 1.625.974/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 29/9/2020)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA PARTILHA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES.

[...]

3. O termo inicial da prescrição para o ajuizamento da ação de sobrepartilha “conta-se a partir do encerramento do inventário, pois, até essa data, podem ocorrer novas declarações, trazendo-se bens a inventariar”. (REsp 1196946/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014, DJe 5/9/2014)

4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 225.534/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 16/11/2016)

“
RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE SONEGADOS. BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM VALORES PRESTADOS PELO DE CUJUS E NÃO DECLARADOS PELOS HERDEIROS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL CONTADA A PARTIR DA DATA DO ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO. CITAÇÃO DO CÔNJUGE. DESNECESSIDADE ANTE A SONEGAÇÃO DO VALOR DOS BENS, E NÃO DE IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE DOLO. AFASTAMENTO DA PENA DE PERDA DOS BENS. RESTITUIÇÃO EM DINHEIRO, PELA METADE, DOS VALORES DOADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA VIÚVA MEEIRA PARA A AÇÃO DE SONEGADOS.

[...]

3. A prescrição da ação de sonegados, de dez anos, conta-se a partir do encerramento do inventário, pois, até essa data, podem ocorrer novas declarações, trazendo-se bens a inventariar.

[...]

(REsp
n.
1.202.521/RS, Relator Ministro
Sidnei
B
eneti
, Data de Julgamento: 19/08/2014,
Terceira Turma
, Data de Publicação: DJe
de
08/09/2014)

As provas reunidas comprovam que o inventário
extrajudicial
dos bens deixados por Arnóbio Vieira Pupim foi concluído
no dia
11/02/2011 (fls. 19-21), circunstância que revela a ocorrência da prescrição, eis que a ação de sobrepartilha foi ajuizada
somente
no dia 18/02/2022, após o decurso do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do C
ódigo Civil
.

Releva destacar, no entanto,

que
a escritura pública de doação anexada às fls. 74-75,
pela qual o
falecido Arnóbio Vieira Pupim e a agravada Ângela Maristela Col
o
mbi Pupim,
sua esposa,
doaram aos agravantes
o imóvel descrito na inicial da ação de sobrepartilha
, comprova que os agravados sempre tiveram ciência
d
a
existência do bem, não
s
e tratando,
portanto,
de
descoberta feita após a
conclusão
do inventário.

A
nte o exposto,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e acolher a arguição de prescrição deduzida pelos agravantes.

Por conseguinte, julgo extinto o processo originário, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC e condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade permanecerá suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, eis que são beneficiários da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Vitória, ES.

Des
.
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005290-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: EDUARDO PUPIM JÚNIOR E GUSTAVO BRONELLE PUPIM

AGRAVADOS: ÂNGELA MARISTELA COLOMBI PUPIM E ARNÓBIO PUPIM NETO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

A questão vertida nos autos e o cotejo das razões do Relator com os termos da decisão recorrida, impôs, a mim, o estudo do entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

E após análise da jurisprudência pátria sobre a prescrição da pretensão de sobrepartilha decorrente de bem não incluso em inventário, não tenho dúvidas em acompanhar o Relator.

A pesquisa à jurisprudência do STJ e de outros Tribunais pátrios, leva-me ao entendimento de que a sobrepartilha, em casos como o dos autos, sujeita-se, sim à prescrição, que conta-se do encerramento do inventário e sujeita-se ao prazo de 10 anos, à luz do artigo 205 do Código Civil.

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SOBREPARTILHA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO . PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. REEXAME DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ . INOVAÇÃO DA LIDE. (...)
2. O termo inicial da prescrição para a propositura da ação de sobrepartilha conta-se a partir do encerramento do inventário. No caso, o Tribunal de origem asseverou que já transcorreram 30 anos entre a homologação da partilha e o pedido de sobrepartilha, estando mais que evidenciada a prescrição.
(...) 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1625974 GO 2019/0350718-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA PARTILHA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante.

3. O termo inicial da prescrição para o ajuizamento da ação de sobrepartilha "conta-se a partir do encerramento do inventário, pois, até essa data, podem ocorrer novas declarações, trazendo-se bens a inventariar."

(REsp 1196946/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014, DJe 5/9/2014)

4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte.
Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 225.534/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 16/11/2016.)

Veja-se do julgado acima (AgInt no AREsp n. 225.534/PR), que o STJ, até mesmo quando pondera o interesse público vertido na ação de inventário, tal com o faz o Juízo
a quo
, reconhece ser prescritível o direito à sobrepartilha, parecendo-se não ser a interpretação conferida na decisão recorrida aquela amparada pela jurisprudência pátria.

A ilustrar, trago, também, precedentes de idêntico sentido de outros Tribunais Estaduais, de trato mais recente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. PRESCRIÇÃO DECRETADA QUANTO À SOBREPARTILHA.
CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de inventário, reconheceu a prescrição da demanda de sobrepartilha sem dar oportunidade para as partes se manifestarem a respeito . A decisão também tratou de diversos aspectos relacionados à regularização de bens e à prestação de contas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório pela falta de intimação prévia das partes sobre a prescrição da demanda de sobrepartilha; e (ii) se o prazo prescricional para sobrepartilha deve ser contado desde a homologação da partilha. III . RAZÕES DE DECIDIR 1. A decisão sobre a prescrição da demanda de sobrepartilha foi prolatada sem dar oportunidade para as partes se manifestarem, configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório.
2. A jurisprudência do STJ estabelece que o prazo prescricional para sobrepartilha deve ser contado desde a homologação da partilha e encerramento do inventário
. 3. A nulidade da decisão é reconhecida por falta de intimação prévia, conforme o art. 487, parágrafo único, do CPC. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A decisão sobre a prescrição da demanda de sobrepartilha sem dar oportunidade para as partes se manifestarem caracteriza cerceamento de defesa e violação ao contraditório.
2. O prazo prescricional para sobrepartilha deve ser contado desde a homologação da partilha.
" Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n . 5001441-03.2020.8.24 .0125, rel. Marcos Fey Probst, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 08-4-2025.

(TJ-SC - AI: 50718253620248240000 SC, Relator.: JOSÉ AGENOR DE ARAGÃO, Data de Julgamento: 08/05/2025, Data de Publicação: 13/05/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. FORMAL DE PARTILHA HOMOLOGADO. SOBREPARTILHA. PRESCRIÇÃO . INCAPACIDADE CIVIL DOS HERDEIROS NÃO COMPROVADA. SUSPENSÃO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. HERDEIRO NASCIDO APÓS A ABERTURA DA SUCESSÃO . NÃO LEGITIMADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O termo inicial da prescrição para a propositura da ação de sobrepartilha conta-se a partir do encerramento do inventário.
2. Considerando que a ação de partilha e sobrepartilha de bens é de natureza pessoal, a pretensão do pedido prescreve em (20) vinte anos, nos termos do artigo 177 do antigo Código Civil c/c artigo 2.028 do CC. 3 . Nesse diapasão, operou-se a prescrição, conquanto o autor buscou o provimento jurisdicional tão somente em 2023, após mais de 60 (sessenta) anos da homologação da partilha. 4. Não há que se falar em suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 198, I, c/c art . 3º, ambos do Estatuto Civilista, tendo em vista a ausência de comprovação da incapacidade alegada. 5. Ademais, a condição de herdeiro dá-se somente às pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão, o que não é caso do requerente que nasceu no ano de 1973 (mov. 10, arq . 02), após o falecimento do de cujus ocorrido em 1950 (mov. 09, arq. 02). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 50904900620238090113 NIQUELÂNDIA, Relator.: Des(a) . ROGÉRIO CARVALHO PINHEIRO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE SOBREPARTILHA – PRESCRIÇÃO QUE SE EFETIVA NO PRAZO DE 10 ANOS
– HERDEIRA INTERDITADA POR SE TRATAR DE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE ESTENDE AOS DEMAIS HERDEIROS VEZ QUE A HERANÇA CONSISTE EM PATRIMÔNIO INDIVISÍVEL – RECURSO PROVIDO.
O prazo para realização de sobrepartilha de bens sonegados é de 10 anos
, sendo que no caso o marco inicial para contagem do prazo da prescrição é a data da partilha originária 13/01/1012, e se consumaria em 13/01/2022. Com a interdição da herdeira Kelly Rezende Silva, em 24/09/2021 foi interrompido o prazo prescricional, uma vez que a prescrição não corre contra absolutamente incapaz. Havendo herdeira absolutamente incapaz e considerando que a herança representa universalidade de direito caracterizada pela indivisibilidade, conforme previsão expressa do artigo 1 .791 do CC, não há falar em prescrição para realização da sobrepartilha pretendida pelos Agravantes.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10158558220248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 14/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024)

Portanto, a consulta ao repositório jurisprudencial pátrio, notadamente do STJ, revela não haver manifestação da Corte Superior no sentido vertido pelo Magistrado, que considera imprescritível a pretensão de sobrepartilha vertida nos autos.

A esta realidade soma-se, a corroborar, a informação vertida pelo Relator de que, os Agravados sempre tiveram ciência da existência do bem, de modo a não se tratar de bem “surgido” após a conclusão do inventário.

Nestes termos, não vejo na realidade concreta razão fática ou jurídica a dissentir do entendimento do Relator no caso presente.

Assim,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator, reconhecendo a prescrição, extinguindo o feito de origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS